Tribunal: STF
Processo: ARE 1464350
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 127, p. 1-252), opostos por Lorena Lais Nogueira Dias e outros, do acórdão (eDOC 126, p. 1-16) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora embargantes da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 106, p. 1-9).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Rejeição de queixa-crime por falta de condição para o exercício da ação penal, com base no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Recurso em sentido estrito. 4. Fundamentos da decisão agravada não impugnados de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 8. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.” (eDOC 126, p. 1)



    Os embargantes, em longo arrazoado (eDOC 127, p. 1-252), sustentam, em síntese, que “se encontra informado nestes Embargos de Divergência de maneira compreensível e detalhada, amplo e detalhado dissídio jurisprudencial acerca da controvérsia, em relação à exposição ilegal, o AREsp 2026528/MG e Apelação n.º 0015885-52.2017.8.11.0042, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso; o Recurso em Sentido Estrito n.º 1.0016.09.098260-0/0010982600-56.2009.8.13.0016, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Habeas Corpus n.º 70072546161, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Habeas Corpus, n.º 70000894923, da Terceira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Revisão Criminal n.º 696023738, do Segundo Grupo de Câmaras Criminais, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul; em relação à exposição vexatória e tendenciosa de prisão de cidadão (ã) à mídia com contribuição ao suicídio praticada com abusos de autoridades policiais, a segunda parte do Tema 786, do Supremo Tribunal Federal, o Tema n.º 995, também do Supremo Tribunal Federal, AREsp n.º 1591584/SC e Recurso Especial n.º 801.109/DF, deste Superior Tribunal de Justiça, Apelação n.º 20160110477047 - (0020467- 18.2016.8.07.0018), da 1ª Turma Cível do TJDFT, Apelação n.º 0030144-54.2017.8.06.0151, da 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e 0002377-11.2007.8.11.0003, da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso/MT e do Inquérito instaurado para investigar ‘Fake News’ e ameaças contra o Supremo Tribunal Federal; em relação ao Tema violação_do direito de petição perpetrado na 38ª/DP quando engavetou da petição e 78 (setenta e oito) documentos protocolados pelos (a) representantes da Sra. MARY_na delegacia após a sua morte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6145, do Supremo Tribunal Federal e o Habeas Corpus n.º 309.299 - MS (2014/0300744-4), da Colenda 6ª Turma, deste Excelso Superior Tribunal de Justiça; e em relação às violações processuais ocorridas nestes e noutros vinculados autos, Ac. de 15.3.2018 no REspe nº 32372, rel. Min. Admar Gonzaga e AREsp 2026528 / MG, Relator, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma do STJ, DJE, 14 de junho de 2.022. Deveras que, quando negou seguimento aos Agravos, o e. Ministro Relator, equivocadamente não observou o teor do recente Tema 995, deste Supremo Tribunal Federal, em relação ao fato consumado (criminal - contribuição ao suicídio por conta de exposição policialesca vexatória de prisão de cidadão (ã) à mídia de grande circulação praticada por autoridade policial em conjunto à mídia de grande circulação e falsas vítimas que provocaram a prisão - tribunal de exceção) (Doc. 08) (...)” (eDOC 127, p. 5-6; grifos originais). 



    Após noticiar vários acontecimentos e incidentes processuais durante a tramitação dos inquéritos policiais e outras ações e/ou recursos (eDOC 127, p. 1-252), a parte embargante, ao final, salienta e formula os seguintes pedidos:



    “(...)



    Data maxima venia, no julgamento destes Embargos de Divergência, pode ser aplicada a Parábola Cristã da separação do joio do trigo em relação a quem contribuiu ao suicídio da Sra. MARY (Criminal - Exposição Indevida da prisão da Sra. MARY à mídia com a contribuição ao seu suicídio e Violação ao Direito de Petição ocorrido na 38ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal). 



    Assim, verifica-se do que foi exposto, que se encontram presentes os pressupostos recursais, violações diretas à Constituição Federal de 1.988 e ausência no ordenamento jurídico de entendimento direto firmado em regime de repercussão geral ou em regime de recursos repetitivos acerca dos temas postos sob litígio, salvos Temas 995 e 786 desta Suprema Corte, e, também por essas razões, pode os presentes Embargos de Divergência, em Recurso Extraordinário, ser conhecido, acolhido e provido.



    (...)



    a) em preliminar, seja os presentes Embargos de Divergência, encaminhado Plenário deste Supremo Tribunal Federal; 



    b) em preliminar, seja considerado o recebimento preliminar pela Douta Presidência desta Suprema Corte, do do vinculado Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 13º, inciso V, alínea c, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal; 



    c) em preliminar, sejam observadas as regras de impedimentos na distribuição dos presentes Embargos; 



    d) em preliminar, conheçam os presentes Embargos de Divergência, nos efeitos devolutivo e vinculante, nos moldes do item 1º e dos artigos 1º, inciso III, 5º - caput, X e XXXIV, “a”, 37, caput, 93, IX e 102, III, “a”, § 3º, da Constituição Federal de 1.988, 321, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, 100, § 3º, 122, § 7º, 147- A, e 319, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, 13, 23, I e II, 28 e 38, I e II, da Lei Federal n.º 13.869/2019, 41, 95, I, 96, 98, 100, § 1º, 101, 104, 112, 252, III, 254, I e IV e 564, I e V, do Decreto Lei n.º 3.689/1.941, e 994, IX, 1.021, 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a” e 1.036, §6º, da Lei Federal n.º 13.105/2015; 



    e) em preliminar, reconheçam a legalidade da presente Ação Penal Privada, dada a comprovada omissão do Ministério Público em requerer a apuração dos fatos, nos termos do artigo 100, § 2º, do Decreto Lei n.º 2.848/1.940 e do artigo 41, do Decreto Lei n.º 3.689/1.941, e do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1.988; 



    f) em preliminar, contemplem aos presentes Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário como representativo das matérias análogas, atribuindo-lhe efeito vinculante, dado o caráter repetitivo do tema proposto ainda não regulamentado diretamente em regime de repercussão geral e julgamento de recursos repetitivos, salvo Temas 786 e 995, desta Suprema Corte, nos moldes do item 1.5., nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal de 1.988, e dos artigos 1.030, incisos IV e V, 1.036, §6º, da Lei Federal, 13.105/2015; 



    g) em preliminar, reconheçam o prequestionamento das matérias ventiladas, nos termos do item 1.4.; 



    h) em preliminar, anulem o acórdão combatido, tendo em vista a comprovada ausência de coerente fundamentação legal, dada a comprovada deficiência demonstrada pelo juízo a quo em realizar uma lídima, imparcial e coerente valoração probatória nesta demanda, de acordo aos bons costumes e aos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º - caput, X e XXXIV, “a”, 37, caput, 93, IX e 102, III, “a”, § 3º, da Constituição Federal de 1.988, 321, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, 100, § 3º, 122 - § 7º, 147-A, e 319, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, 13, 23, I e II, 28 e 38, I e II, da Lei Federal n.º13.869/2019, 41, 95, I, 96, 98, 100, § 1º, 101, 104, 112, 252, III, 254, I e IV e 564, I e V, do Decreto Lei n.º 3.689/1.941, e 994, IX, 1.021, 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, da Lei Federal n.º 13.105/2015, nos termos do item 1.3.; 



    i) no mérito, deem provimento aos presentes Embargos de Divergência, reformando o acórdão combatido, para que seja recebida a presente Queixa-Crime em face dos (as) querelados (as) Ernande Afonso de Jesus, Ana LídiaGomes Braga de Jesus, Ana Paula Gomes de Oliveira, André Carvalho de Oliveira, Delegados (a) da 38ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, João de Ataliba Nogueira Neto, Heverton Fernando Nogueira de Araújo, Deputado Federal e apresentador da TV Record, Fred Linhares, repórter da TV Brasília, Mônica Viera, e a repórter do Jornal Correio Braziliense, Darcianne Diogo, nos moldes do item 2.1. e nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º - caput, X e XXXIV, “a”, 37, caput, 93, IX e 102, III, “a”, § 3º, da Constituição Federal de 1.988, 321, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, 100, § 3º, 122 - § 7º, 147-A, e 319, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, 13, 23, I e II, 28 e 38, I e II, da Lei Federal n.º 13.869/2019, 41, 95, I, 96, 98, 100, § 1º, 101, 104, 112, 252, III, 254, I e IV e 564, I e V, do Decreto Lei n.º 3.689/1.941, e 994, IX, 1.021, 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a” e 1.036, §6º, da Lei Federal n.º 13.105/2015; 



    j) no mérito, deem provimento aos presentes Embargos de Divergência, reformando o acórdão combatido, para que seja recebida a presente Queixa-Crime, em face do Delegado-Chefe da 38ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, João de Ataliba Nogueira Neto, em razão das comprovadas violações ao Direito de Petição e do Rito Administrativo de Suspeição e Impedimento, perpetradas pela 38ª/DP, na 38ª/DP no Inquérito Policial do Suicídio n.º 0714317-95.2021.8.07.0020 (engavetamento/prevaricação), após tomar conhecimento da morte da Sra. MARY, nos moldes do item 2.2. e nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º - caput, X e XXXIV,“a”, 37, caput, 93, IX e 102, III, “a”, § 3º, da Constituição Federal de 1.988, 321, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, 100, § 3º, 122 - § 7º, 147-A, e 319, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, 13, 23, I e II, 28 e 38, I e II, da Lei Federal n.º 13.869/2019, 41, 95, I, 96, 98, 100, § 1º, 101, 104, 112, 252, III, 254, I e IV e 564, I e V, do Decreto Lei n.º 3.689/1.941, e 994, IX, 1.021, 1.029, 1.030, incisosIV e V, alínea “a” e 1.036, §6º, da Lei Federal n.º 13.105/2015; 



    k) no mérito, deem provimento aos Embargos de Divergência, reformando o acórdão combatido, para que seja recebida a presente Queixa-Crime, em face Delegada da Polícia Civil do Distrito Federal, Ana Paula Mota Thomaz, nos moldes do item 2.2., e nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, X e XXXIV, “a”, 37, caput, 93, IX, e 102, III, alínea “a”, § 3º, da Constituição Federal de 1.988, 23, II, da Lei Federal n.º 13.869/2019, 100, § 3º, do Decreto Lei n.º 2.848/1.940, 41 do Decreto Lei n.º 3.689/1.941, e 994, IX, 1.021, 1.029, 1.030, incisos IV e V, “a” e 1.036, §6º, da Lei Federal n.º 13.105/2015 (SALVO INFARTO); 



    l) a expedição de intimação da Procuradoria-Geral da República, para que apresente parecer; 



    m) as intimações das partes e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para que apresentem contrarrazões; 



    n) a designação de Sessão e Julgamento na modalidade presencial; e 



    o) a realização de sustentação oral presencial.” (eDOC 127, p. 247-251; grifos originais)



    Determinei abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 144, p. 1).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ora embargado, requereu que “não sejam admitidos os embargos de divergência” (eDOC 149, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 



    Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”



    Outrossim, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MPDFT, em contrarrazões, nos seguintes termos:



    “(...)



    Em que pese o esforço da parte, verifica-se, de plano, que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.



    Nos termos do art. 1.043 do CPC, é embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - revogado; 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; (g.n.) 



    Na hipótese, tanto a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, quanto o acórdão que julgou o agravo regimental, não apreciaram o mérito da controvérsia suscitada em sede extraordinária. 



    Conforme destacado pelo em. Ministro Relator: 



    (…) na decisão ora agravada, que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fáticoprobatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Assim, é inafastável a incidência da Súmula 279/STF.



    (…) neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário – aliás, repita-se, nem sequer admitido – e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, no ARE, bem como neste agravo regimental. 



    Como se vê, os defeitos formais reconhecidos pela Segunda Turma obstaram a incursão no mérito recursal, o que impede a admissibilidade da divergência por descumprimento do que determina o art. 1.043, I e III, do CPC, que exige acórdão embargado que tenha apreciado a controvérsia.



    Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente advertido que não cabem embargos de divergência contra decisão colegiada que não analisou o mérito da causa, verbis:



    (…) A Segunda Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, em obediência à orientação do STF que não o admite quando a solução da controvérsia demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes (…) 



    (RE 1113964 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 23- 03-2020 PUBLIC 24-03-2020, g.n.) 



    (…) O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade exigidos pelo CPC/1973, aplicável ao caso, nos termos dos arts. 14 e 1.046 do novo Código (Lei nº 13.105/2015).



    2. Nos termos do art. 330 do RI/STF, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial, de modo que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou não estar preenchidos os requisitos processuais do recurso. Precedente. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823- AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. 



    (ARE 924316 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10- 08-2018 PUBLIC 13-08-2018, g.n.) 



    Por fim, cumpre salientar que a oposição dos presentes embargos de divergência revela o inegável propósito protelatório do embargante, que busca, de forma abusiva, impedir o trânsito em julgado da decisão. 



    Sendo assim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requer não sejam admitidos os embargos de divergência.” (eDOC 149, p. 1-4; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente